Tribunal: TJMT
Processo: 1015847-08.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015847-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA GISLETE MARTINS VIEIRA - CPF: 679.019.560-20 (ADVOGADO), JAIR CLOVIS KONZEN - CPF: 452.826.760-87 (AGRAVANTE), MONIR FERRANTI - CPF: 956.033.870-68 (ADVOGADO), CLODINEI LORENZZON - CPF: 468.718.371-91 (AGRAVADO), ELISIANA LORENZZON DE OLIVEIRA - CPF: 820.858.891-15 (AGRAVADO), CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 531.577.291-87 (AGRAVADO), ARLEI LORENZZON - CPF: 487.630.201-49 (AGRAVADO), SHEILA MEDEIROS LORENZZON - CPF: 537.494.561-00 (AGRAVADO), EVONEI LORENZZON - CPF: 806.870.241-53 (AGRAVADO), ALINE BRINGHENTI LORENZZON - CPF: 905.099.511-04 (AGRAVADO), ROSANA LORENZZON - CPF: 352.179.791-00 (AGRAVADO), SIDNEI LORENZZON - CPF: 468.718.291-72 (AGRAVADO), SANDRA MARA LORENZZON - CPF: 576.241.600-30 (AGRAVADO), VOLNEI LORENZZON - CPF: 394.078.450-87 (AGRAVADO), MARCIA ROZA LORENZZON - CPF: 551.799.679-53 (AGRAVADO), ELVIS JUNIOR NEMOTO - CPF: 037.904.149-99 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPOSIÇÃO À AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JAIR CLOVIS KONZEN contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1015847-08.2024.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPOSIÇÃO À AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência há muito assentou que a prova documental, de regra, não é suficiente para formar juízo suficientemente seguro para concessão de pedido liminar nos interditos possessórios, mormente porque este somente é admitido quando houver um juízo de “quase-certeza” do direito constitutivo da parte autora.

Ausentes os requisitos legais, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido de tutela provisória.”
(Id. 247433175).

Em suas razões, de Id. 249376694, a parte embargante aduz que
“o v. acórdão embargado omitiu a análise de evidências que demonstram que o Embargado Elvis Junior Nemoto estaria exercendo posse irregular das áreas do Imóvel, ato este que foi convalidado por essa mesma e. Câmara.”

Alude, em seguida, que
“tal posse exercida pelo Embargado Elvis Junior Nemoto, como se disse acima e como demonstrou os documentos acostados a este Agravo de Instrumento, foi obtida a força por meio de quadrilha armada que expulsou todos os ocupantes do Imóvel e estaria substanciada em contrato particular firmado em março de 2023 com as pessoas que já não eram mais proprietárias nem possuidoras do referido Imóvel, vez que dois anos antes haviam alienado essa mesma posse e propriedade ao Embargante JAIR, por meio de escritura pública.”

Refere que
“também consta dos autos, e parece ter sido ignorado pelo v. acórdão embargado, que o Embargado Elvis Nemoto nunca foi sequer visto na área nem mesmo possui histórico legítimo de posse. Trata-se de ponto levantado também pelos outros Embargados nas contrarrazões de Id. nº 226282793.”

Pontua, ainda, que
“esse E. TJMT precisa esclarecer os critérios que justificaram a manutenção da posse pelo embargado, em detrimento de quem possuía a área de forma mansa e pacífica desde 2021.”

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração “
para que sejam sanadas as omissões acima apontadas, com o fim de se prover o Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, determinando-se a sua reintegração de posse no Imóvel objeto da Matrícula nº 7.549, do Cartório de Imóvel de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso.”

Alternativamente, pugna pela determinação de indisponibilidade da área em discussão, até o julgamento final de mérito em Primeira Instância, ficando vedado o ingresso de qualquer pessoa, sob pena de multa diária ou outras medidas coercitivas cabíveis.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 251285688, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Pela análise do teor das razões ofertadas,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se o MM. Juiz a quo agiu acertadamente ao indeferir a liminar para reintegrar o autor, ora agravante, na posse da integralidade do imóvel rural de Matrícula 32.964, denominado como “Fazenda Itápolis” e registrado perante o Registro de Imóvel Circunscrição da Comarca de Barra do Garças/MT, atual registro do imóvel se encontra descrito junto à Matrícula nº 7.549 desde a data de 13 de maio de 2021.

Segundo a narrativa exordial, o autor/agravante, na data de 13 de maio de 2021, adquiriu o imóvel rural por meio de escritura pública de compra e venda, cuja posse foi tomada na data da assinatura da escritura. Aduz que, no dia 13 de agosto de 2023, foi comunicado sobre a propositura de cancelamento do georreferenciamento da área por terceiro que, inclusive, já estaria na posse do imóvel. Ao obter a matrícula atualizada do imóvel, constatou a averbação premonitória - AV nº 03 M 7549, a qual trata acerca da existência da Ação de Reintegração de Posse nº 1003158-49.2023.8.11.0037 promovida pelos vizinhos da área adquirida pelo autor, que pretendem usucapir de parte da área, se dizendo posseiros em face de Elvis Junior Nemoto (pessoa que teria comprado em março de 2023 a mesma área que o autor adquiriu em 13 de maio de 2021).

Aduz, ainda, que há fortes indícios que o agrimensor Osny Oliveira fraudou o georreferenciamento em nome de Volnei Lorenzon e outros, relativo à Fazenda Vale do Kuluene II.

Pois bem.

Como cediço, para deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015, a saber:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A propósito, a respeito da matéria, a boa doutrina ensina que:

“(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)", (ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13ª ed., pp. 345/346).

No caso em debate, da mesma forma que consignou o d. Juiz a quo,
concluo pela necessidade de maior dilação probatória, o que afasta a possibilidade do deferimento da liminar sem a oitiva da parte contrária, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações fáticas acerca da posse existente sobre o imóvel sub judice, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

O próprio agravante aduz que só não houve o registro da escritura de compra e venda da área por conta das questões de sobreposição e retificação de áreas havidas no curso do processo de registro do imóvel.

Desse modo, não há como aferir de plano, nesta seara processual, quem está na posse do imóvel e a qual título ela vem sendo exercida, o que também afasta o reconhecimento de esbulho.

A jurisprudência há muito assentou que a prova documental, de regra, não é suficiente para formar juízo suficientemente seguro para concessão de pedido liminar nos interditos possessórios, mormente porque este somente é admitido quando houver um juízo de “quase-certeza” do direito constitutivo da parte autora.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA. RITO ESPECIAL. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO. A concessão de liminar inaudita altera parte para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto que a prova exigida no art. 927 do CPC instrua a inicial. - Ausente aquela prova não se autoriza liminar antes de audiência de justificação à qual se requisita a citação do réu como disposto no art. 928 do CPC. RECURSO EM PARTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70069797595, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/06/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Não sendo o caso de deferimento de plano da medida de reintegração, e havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na forma do artigo 928 do Código de Processo Civil. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70068068105, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 26/01/2016)

Portanto, a questão sub judice exige maior dilação probatória, sendo certo que a medida requerida, constitui, em verdade, o próprio mérito da demanda, o qual exige inequívoca dilação probatória, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Registre-se, por fim, que o indeferimento liminar não implica, necessariamente, na improcedência definitiva da pretensão da parte autora/agravante, uma vez que seu pedido poderá ser acolhido, se demonstrado, durante a instrução probatória, o direito vindicado.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”
(destaquei).

Como visto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de se considerar, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto à parte embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025